Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os embargos opostos pelo Distrito Federal devem ser acolhidos para correção de omissão quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Na hipótese, o recurso do autor/embargado foi conhecido e improvido.
4. Nesse contexto, é de se acolher os embargos para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo e. Relator originário (ID 12720866).
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.